Tribunal: TJDFT
Processo: 0724007-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724007-45.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RAPHAELLA GOMES DE CARVALHO 01226421121 EMBARGADO: ANA LUCIA AUDIO DOLBY CAR E COBRANCA LTDA - ME D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por RAPHAELLA GOMES DE CARVALHO, contra acórdão de ID – 35929231. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 36313429. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se ANA LUCIA AUDIO DOLBY CAR E COBRANCA LTDA - ME, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 14 de junho de 2022 17:02:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador